Tribunal: TCU
Processo: 000.781/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092025, modalidade Pregão e Uasg 150002 (Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para adequação dos sistemas de climatização, instalações elétricas e detecção de alarme de incêndio dos Edifícios Anexos I e II do Ministério da Educação, localizados em Brasília/DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 486/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Representação acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90009/2025, conduzido pela Subsecretaria de Gestão Administrativa do Ministério da Educação com o objetivo de contratar serviços comuns de engenharia para adequação dos sistemas de climatização, instalações elétricas e detecção e alarme de incêndio dos Edifícios Anexo I e II do Ministério da Educação. Considerando que tramita neste Tribunal o TC Processo 024.004/2025-1 , referente a denúncia de possíveis irregularidades ocorridas no mesmo certame, dentre as quais encontra-se a irregularidade apontada pelo representante nestes autos, a qual foi considerada improcedente após análise preliminar realizada no referido processo. Considerando restar caracterizada a continência, nos termos do art. 2o, VII, da Resolução - TCU 259/2014, visto que o referido processo engloba, além daquela tratada nestes autos, outras supostas irregularidades relativas ao certame em questão. Considerando que o representante não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência de decisão desta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 1o, XXIV, art. 146, § 2o, 169, V, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do RI/TCU; e no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido formulado pelo representante de ser considerado como parte interessada, mas autorizar, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos autos; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 024.004/2025-1 . 1. Processo TC- Processo 000.781/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Mec. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tathiana Passoni Reis (31414/OAB-DF), representando Engemil - Engenharia, Empreendimentos, manutencao e Instalacoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.